Tribunal: TJDFT
Processo: 0705825-28.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705825-28.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINA BATISTA DO NASCIMENTO, NECY BARBOSA CIRQUEIRA DO NASCIMENTO APELADO: JOSE BATISTA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Tendo em vista que, de acordo com as apelantes, há interesses de menores no litígio, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 28 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator